Tribunal: TJSP
Processo: 2234501-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao laudo pericial. Inconformismo. Acolhimento. Título judicial exequendo do qual se extrai a avaliação do valor locatício do imóvel, com inclusão do valor da edificação nele presente. Determinação de repetição da perícia em liquidação de sentença. Ampliação do período pelo qual devidos os aluguéis.

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao laudo pericial. Inconformismo. Acolhimento. Título judicial exequendo do qual se extrai a avaliação do valor locatício do imóvel, com inclusão do valor da edificação nele presente. Determinação de repetição da perícia em liquidação de sentença. Ampliação do período pelo qual devidos os aluguéis. Equação que deve ser circunscrita ao conteúdo do V. Acórdão. Observância do título judicial exequendo pela avaliação do bem na fase de liquidação que é imperativa. Agravo provido.